Tribunal: STF
Processo: Rcl 57815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Ricardo dos Santos em face de decisão do Colégio Recursal Cível da Comarca de Itanhaém/SP, proferida nos Autos nº 0000011- 46.2022.8.26.9059, que não conheceu de agravo de instrumento em recurso extraordinário, por inépcia da petição recursal. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa. Requer o deferimento da justiça gratuita.  



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    3. Em consulta ao andamento do processo na origem (obtido na página eletrônica do TJSP), verificou-se que o agravo em referência (AI-RE nº 0000011- 46.2022.8.26.9059) foi interposto nos autos do AI nº 0100011-88.2021.8.26.9059. Publicada a decisão reclamada em 30.03.2022, foi certificado o trânsito em julgado em 29.04.2022 - antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 03.02.2023. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em conta que o benefício pedido foi concedido na instância de origem. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.  



          Publique-se. 



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator